Tribunal: STJ
Processo: 1048715-47.2023.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2789118 - SP (2024/0421105-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - RJ136828
BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - SP472813
EMBARGADO
: FLAVIO LUIZ PAULINO BRAGA
ADVOGADO
: CARLA BIMBO LUNGOV - SP124995
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
17/06/2025
23/06/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48440877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/06/2025 17:22:56
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 2a0585da-097e-4562-95b2-9f0c75844dc2

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2789118 - SP (2024/0421105-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - RJ136828
BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - SP472813
EMBARGADO
: FLAVIO LUIZ PAULINO BRAGA
ADVOGADO
: CARLA BIMBO LUNGOV - SP124995
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por NOTRE DAME
INTERMÉDICA SAÚDE S.A. ao acórdão proferido da Terceira Turma assim ementado:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MEDICAMENTO.
ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL – AME. NUSINERSEN (SPINRAZA)
COBERTURA OBRIGATÓRIA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, '[é] obrigatório o custeio do
medicamento Spinraza (Nusinersen) para o tratamento da Atrofia Muscular
Espinhal (AME), quando prescrito pelo médico assistente, ante a existência
de nota técnica da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS nesse
sentido.' (AgInt no AREsp n. 2.477.733/SP, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
10/6/2024
14/6/2024
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial" (e-STJ fl.
612).

Em suas razões (e-STJ fls. 620/625), a embargante insiste na alegação de
que a operadora do plano de saúde não está obrigada a custear o tratamento de
Atrofia Muscular Espinhal – AME Tipo III com o uso do
, tendo em vista o
Spinraza
caráter experimental do fármaco.
Impugnação às e-STJ fls. 629/631.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA47719630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:33
Código de Controle do Documento: 9722765f-e0a9-4de8-a77b-8a82c8e0985f

Os embargos de declaração são admissíveis nas hipóteses elencadas no art.
1.022 do Código de Processo Civil, o qual prevê o seu cabimento para esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição, para suprir omissão de ponto ou questão sobre
o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro
material.
No caso, a controvérsia a respeito da obrigatoriedade do custeio do Spinraza
para o tratamento da Atrofia Muscular Espinhal - AME, nos contratos de
(Nusinersen)
plano de saúde, já foi suficientemente discutida no acórdão embargado, conforme se
observa do seguinte trecho do decisão:

"(...)
O Tribunal de origem, em acórdão suficientemente fundamentado,
julgou procedente o pedido de cobertura para tratamento de Atrofia Muscular
Espinhal – AME, anotando a presença, no caso, dos requisitos listados pelo
art. 10, § 12, da Lei n. 9.656/98, já com a redação conferida pela Lei n.
14.454/2022, que autorizou em caráter excepcional a cobertura de
tratamentos não listados no Rol de Procedimentos Básicos da Agência
Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
Destaca-se trecho pertinente do acórdão de 2o grau:
(...)
No mérito, o acórdão deve ser mantido. O STJ já fixou o
entendimento de que é devida, nos planos de saúde, a cobertura de
tratamento com o fármaco Nusinersen (Spinraza) para o tratamento
de AME.
Nesse sentido:

'CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CONVÊNIO DE RECIPROCIDADE.
PRELIMINAR
DE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
AD
CAUSAM
REJEITADA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO
DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DO CONVÊNIO.
SÚMULAS 5 E 7/STJ. ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL - AME.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. USO
HOSPITALAR. PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS.
1. As questões recursais foram efetivamente enfrentadas pelo
Tribunal de origem, inclusive os limites da relação contratual
entre CASSI e SIM, bem como a relação contratual entre a CASSI
e a autora, sendo que não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações
não foram acolhidas.
2. Afastar a conclusão do Tribunal de que a relação jurídica entre
as partes decorreria do 'convênio de reciprocidade para
oferecimento de serviços de assistência médico-hospitalar',
mantido entre a CASSI e a Caixa de Assistência dos Empregados
dos Sistemas BESC e CODESC, do BADESC e da FUSESC - SIM,
demandaria o reexame de provas e das cláusulas do convênio, o
que esbarra nas Súmulas 5 e 7/STJ.
3. Tal como consta do acórdão recorrido, a Agência Nacional de
Saúde Suplementar já se manifestou acerca da obrigatoriedade
de cobertura do fármaco Nusinersen (Spinraza), conforme se
constata no Parecer Técnico n. 01/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021,
elaborado após a realização de estudos técnicos.
4. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência
desta Corte, no sentido de que 'É obrigatório o custeio do
medicamento Spinraza (Nusinersen) para o tratamento da
Atrofia Muscular Espinhal (AME), quando prescrito pelo
médico assistente, ante a existência de nota técnica da
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS nesse
(AgInt no AREsp n. 2.477.733/SP, relator Ministro
sentido.'
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
,
10/6/2024
DJe de
.) Agravo interno improvido.' (AgInt no REsp n.
14/6/2024
2.092.662/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
Documento eletrônico VDA47719630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:33
Código de Controle do Documento: 9722765f-e0a9-4de8-a77b-8a82c8e0985f

Turma, julgado em
, DJe de
)"
12/8/2024
15/8/2024 (e-STJ fls.
615/616 - grifou-se).

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada, situação a afastar a
possibilidade de manejo dos aclaratórios.
Assim, o cotejo das razões de decidir com o quanto alegado na petição dos
embargos de declaração evidencia a inexistência da omissão aventada, a afastar
possibilidade de manejo dos aclaratórios.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no art. 1.026, §
2o, do Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47719630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:33
Código de Controle do Documento: 9722765f-e0a9-4de8-a77b-8a82c8e0985f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.789.118 / SP
Número Registro: 2024/0421105-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10487154720238260100
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - RJ136828
BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - SP472813
AGRAVADO
: FLAVIO LUIZ PAULINO BRAGA
ADVOGADO
: CARLA BIMBO LUNGOV - SP124995
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - RJ136828
BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - SP472813
EMBARGADO : FLAVIO LUIZ PAULINO BRAGA
ADVOGADO
: CARLA BIMBO LUNGOV - SP124995
TERMO
Documento eletrônico VDA48410355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:35:16
Código de Controle do Documento: b3f085c4-6941-49c8-abe9-3186479eeaf2

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/06/2025
23/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:35:16
Código de Controle do Documento: b3f085c4-6941-49c8-abe9-3186479eeaf2